Tribunal: TJDFT
Processo: 0705605-67.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRADAS. RECONHECIMENTO DA VÍTIMA. CONFISSÃO DO RÉU. USO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO. INVIÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. É prescindível, para incidência da majorante descrita no art. 157, §2o-A, do Código Penal, a apreensão ou a realização de perícia da arma utilizada no delito de roubo, quando outros elementos denotam o seu emprego, em especial, a declaração da vítima, de especial relevância nos crimes patrimoniais.
2. Incumbe à defesa o ônus de comprovar a alegação de que o crime de roubo foi cometido com o uso de simulacro de arma de fogo. 2.1. Não havendo nos autos qualquer elemento a ratificar a tese defensiva, inviável o acolhimento da insurgência.
3. Recurso conhecido e desprovido.